Tribunal: TJBA
Processo: 8000422-82.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000422-82.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, WILLIAM TORRES MOURA MATOS

APELADO: ANA MACHADO TORRES e outros

Advogado(s)
:
WILLIAM TORRES MOURA MATOS, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INDICAÇÃO MÉDICA PARA INTERNAMENTO DOMICILIAR NA MODALIDADE HOME CARE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INSURGÊNCIA DAS PARTES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO DA AUTORA NÃO DEMONSTRADA. REJEIÇÃO DA PREFACIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 608, STJ. QUESTÃO DIRIMIDA À LUZ DAS NORMAS DO DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL APLICÁVEIS À CONTROVÉRSIA.

RECUSA ABUSIVA DO PLANO DE SAÚDE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. GARANTIA DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COMPORTAMENTO DA SEGURADORA QUE OFENDE OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS CONTRATOS (BOA FÉ OBJETIVA, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, CONFIANÇA, INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA). PACIENTE IDOSA, COM QUADRO DE GRAVE COMPROMETIMENTO DA SUA SAÚDE. TRATAMENTO CUJA INDICAÇÃO CABE, EXCLUSIVAMENTE, AO MÉDICO ASSISTENTE DA PACIENTE. ILEGALIDADE DA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE E RESPONSABILIDADE CIVIL DA OPERADORA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. SOFRIMENTO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), CONSIDERANDO O PARÂMETRO DEFINIDO PELO COLEGIADO EM CASO TAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, PARA 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, JÁ COMPUTADOS OS HONORÁRIOS RECURSAIS, EX VI DO ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC. PRESERVAÇÃO DE PARTE DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO APELO DA RÉ E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA AUTORA.

1.
Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Apelo da autora com razões bem delineadas e objeto certo em relação à insurgência voltada para os fundamentos da sentença. Rejeição da preliminar de não conhecimento suscitada pela ré/apelada em sede de contrarrazões.

2.
Paciente idosa, com 96 anos de idade, com
quadro de rebaixamento de nível de consciência, linfedema importante, episódios de dessaturação, perda de controle esfincteriano com necessidade contínua de cuidados de higiene e alimentação, CID: A41.9, J18, N39, I10 e E14.7, para quem foi indicado tratamento domiciliar através do serviço de HOME CARE.

3.
Indicação médica inquestionável e recusa abusiva do Plano de Saúde, a teor da Súmula 12 do TJBA (Havendo recomendação pelo médico responsável, considera-se abusiva a recusa do plano de saúde em custear tratamento ‘home care’, ainda que pautada na ausência de previsão contratual ou na existência de cláusula expressa de exclusão).

4.
Plano de Saúde de autogestão, que não se sujeita às normas consumeristas (Código de Defesa do Consumidor), a teor da Súmula 608 STJ, embora submetendo-se às regras do Direito Civil e Constitucional.

5.
Garantia do direito à saúde e à vida como preceitos fundamentais merecedores de fiel observância, consoante previsão da Carta Magna e respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.

6.
Recusa ao internamento domiciliar traduzido como violação aos princípios norteadores dos contratos (boa fé objetiva, função social do contrato, interpretação mais favorável ao aderente (arts. 421, 422 e 423 do Código Civil).

7.
Possibilidade de o Plano de Saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo do tratamento indicado, cuja decisão fica a cargo exclusivo do médico assistente do(a) paciente/beneficiário(a).

8.
Abusividade confirmada e responsabilidade civil da ré em relação ao sofrimento experimentado pela autora/vítima, que supera o mero dissabor. Necessidade de ressarcimento moral dos prejuízos.

9.
Majoração dos danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), conforme patamar estabelecido por este Colegiado da Terceira Câmara Cível, em casos semelhantes.

10.
Majoração dos honorários advocatícios devidos à autora, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, já considerados os honorários recursais, ex vi do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Ritos.

11.
Apelos conhecidos. Improvimento do apelo da ré e provimento parcial do apelo da autora
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº.
8000422-82.2024.805.0032
, da Comarca de Brumado/BA, em que são apelantes e apeladas, simultaneamente,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL-CASSI
e
ANA MACHADO TORRES
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade do apelo da autora, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da ré e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao da autora, pelas razões expendidas no voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA